Tribunal: TJES
Processo: 5011114-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011114-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FLAVIO DE ALMEIDA BARROS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011114-80.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO DE ALMEIDA BARROS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI - ES3792-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de FLÁVIO DE ALMEIDA BARROS contra suposto ato coator do juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva nos autos da ação penal 0000337-17.2022.8.08.0067.

O impetrante entende que a manutenção da segregação é ilegal, argumentando que o delito é afiançável, razão pela qual pretende o arbitramento de fiança e, ainda, a isenção do pagamento, por ser o paciente hipossuficiente.

Noutro giro, pretende o trancamento da ação penal, fundamentando que a conduta apurada é atípica.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 171 pelos seguintes fatos:

[...] Consta nos autos de inquérito policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 24 de fevereiro de 2022, em horário comercial, na Loja Nutrirriga, situada na Rua Sete de Setembro, nº 213, bairro Centro, nesta cidade, o denunciado FLAVIO DE ALMEIDA BARROS, de forma livre e consciente, obteve para si vantagem ilícita consistente no valor de R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) equivalente à compra de sacas de embalagens de café, em prejuízo da Loja Nutrirriga, induzindo o funcionário Fábio da Silva em erro, mediante ardil (consubstanciado pelo uso de cheque com assinatura divergente da do titular).

Narram as peças informativas que na data supracitada o denunciado FLAVIO, se passando pela pessoa de Paula Machado, se dirigiu à Loja Nutrirriga e negociou a compra de 3.000 (três mil) sacas de embalagens de café, perfazendo a quantia de R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), sendo acordado que o valor seria pago mediante cheque assinado pela Sra. Edimara Moraes Fonseca Amaro, esposa do denunciado.

Extrai-se do caderno investigativo que o denunciado FLAVIO retornou à loja no dia seguinte e solicitou um prazo maior para o pagamento, o que foi aceito pelo Sr. Fábio, e em seguida a transação foi finalizada mediante entrega do cheque.

Ato contínuo, o denunciado FLAVIO providenciou um veículo para a realização do transporte da mercadoria adquirida e a levou para o município de Colatina/ES.

Emerge dos autos que dias após o Sr. Fábio descobriu que o cheque dado pelo denunciado FLAVIO como pagamento havia sido devolvido pelo Banco sacado por haver divergência de assinatura.

A partir desse momento o Sr. Fábio tentou entrar em contato com o denunciado FLAVIO através do número deixado por este na folha de cheque utilizada no crime, porém as ligações nunca foram atendidas.

Ressalta-se, por fim, que conforme os documentos presentes no inquérito policial anexo (fls. 146/148) foram registradas outras ocorrências em face do denunciado pela prática do crime de estelionato em outros municípios do Estado, sendo possível verificar que tais delitos foram praticados com o mesmo modus operandi da conduta narrada na presente denúncia. [...]

A defesa sustenta atipicidade da conduta, argumentando que a mera emissão de cheque “pré-datado” sem provisão de fundos não é mais encarada como estelionato, devendo ser analisada somente na esfera cível.

Ocorre que a mera leitura da denúncia já nos esclarece que o contexto fático dos autos demanda maior dilação probatória para determinar a existência de dolo.

Isso porque não se trata meramente de emissão de cheque sem provisão de fundos, mas de cheque recusado pela instituição por divergência na assinatura do titular.

Ademais, extraio do depoimento prestado pela vítima na esfera policial que o paciente supostamente apresentou-se com nome diverso do seu.

Foi juntada a cópia do cheque apresentado à loja (id. 3726951), constando em seu verso um número de telefone e o nome “Paulo Machado”.

A vítima esclareceu ainda que após a recusa do cheque pela instituição financeira tentou contato com o réu pelo número fornecido no ato da compra, não obtendo sucesso.

Para melhor esclarecimento, transcrevo:

[...] que quanto aos fatos narrados no BU 47512355, a vítima informa que é funcionário da loja Nutrirriga;
que no dia 23/02/2022 a vítima estava fazendo suas vendas na loja quando um indivíduo se aproximou o chamando pelo nome; que a vítima estranhou a atitude pois não conhecia o indivíduo; que o indivíduo se apresentou como PAULO MACHADO;
que a vítima relata que PAULO queria comprar sacas de café (embalagens) e que solicitou um prazo para pagar pelo objeto comprado; que a vítima disse que aceitaria a solicitação, bem como PAULO lhe informou que voltaria no outro dia para realizar o pagamento por meio de cheque; que a compra deu o valor de R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), sendo 3.000 (três mil) sacas de embalagens de café; que a vítima relata ainda que ficou acordado que PAULO pagaria com um cheque assinado por sua esposa, EDIMARA MORAES FONSECA AMARO, cheque Nº 850065 do Banco do Brasil do município de Ibiraçu;
que PAULO retornou no outro dia, 24/02/2022 e a compra foi efetuada, porém PAULO solicitou um prazo maior para pagar; que o prazo acordado foi de 45 dias;
que foi feito o frete do produto pelo Sr. ODAIR de alcunha “BONDE”, residente na Rua Arnulfo Neves, próximo ao Vico Motos;
que posteriormente a vítima descobriu que o cheque que PAULO pagou a loja havia sido devolvido por divergências da assinatura; que até o momento a vítima não conseguiu entrar em contato com PAULO, visto que a mercadoria foi descarregada em via pública próximo a rodoviária no município de Colatina/ES; que o declarante tentou telefonar para o número de telefone que PAULO colocou no cheque, porém a ligação nunca foi atendida;
que a vítima relata que o indivíduo tinha cor branca, de aproximadamente 1m60cm de altura, aparentemente cego do olho esquerdo, bem como tal olho era de coloração azul;
que relata ainda que o indivíduo havia ido até a loja um dia antes de realizar a compra e ficou parado na porta observando as câmeras; que relata também que no dia supracitado da realização da compra, o indivíduo esta de boné e adentrou a loja tampando o rosto com a mão;
que por fim, após algumas pesquisas policiais, foram mostradas diversas fotografias e o declarante RECONHECE SEM SOMBRAS DE DUVIDAS A PESSOA DE FLAVIO DE ALMEIDA BARROS como sendo o autor do crime; a vítima neste momento fornece cópia dos cheques e expressa o desejo de representar em face do autor pelo crime de estelionato; que até o momento o declarante a loja continuam sem receber os valores;
que FLAVIO chegou na loja trazendo um capacete na mão, mas curiosamente chegou a pé;

que nunca viu tal pessoa na cidade; que FLAVIO não é cliente da loja; que no dia do crime o mercado de saca de
café estava aquecido devido à expectativa pela colheita de café; [...]

Assim, entendo não ser o caso de o trancamento da ação penal, eis que fazê-lo na via do habeas corpus é medida excepcionalíssima.

Por fim, em consulta aos sistemas oficiais verifiquei que em 02/12/2022 ao paciente foi concedida a liberdade provisória com imposição de cautelares alternativas, o que torna prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva.

Por esses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

31 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011114-80.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO DE ALMEIDA BARROS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI - ES3792-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de ação penal é medida excepcional, só sendo admitido quando dos autos emergirem de plano, sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. 2. Ordem denegada.

31 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.